Tribunal: STF
Processo: HC 137728
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Consoante entendimento da Segunda Turma desta Corte, a sentença superveniente que não altera os fundamentos da prisão processual não acarreta o prejuízo da impetração. 



    2. Agravo regimental provido.